Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712341-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MUSCLE POWER NUTRICAO ESPORTIVA LTDA - ME, ANDRE LUIZ DIAS GONSALVES OLIVEIRA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Lojistas do Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios aos sistemas de intermediação de pagamentos, para viabilizar o bloqueio de valores em nome da agravada (proc. no 0706433-53.2018.8.07.0009, ID no 55918256, pág. 354). Intime-se a agravada, Muscle Power Nutrição Esportiva Ltda. - ME, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro